Tribunal: CARF
Processo: 10875.720206/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.720206/2010-02
ACÓRDÃO
1302-007.632 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento de crédito tributário decorrente de pagamento indevido
ou a maior exige prova inequívoca de sua existência, liquidez e certeza, nos
termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN). Reconhecido
pela Unidade de Origem que não ocorreu o pagamento indevido ou a
maior mantém-se o indeferimento do pedido e a decisão recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.632 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720206/2010-02
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedidos Eletrônicos de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP ́s abaixo relacionados, em que a
Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ e CSLL, referentes ao ano-calendário de 2004:
IRPJ:

CSLL:

2.

Para subsidiar a análise do crédito pleiteado no presente processo, foram expedidos
os Termos de Intimação SEORT no 1588/2011 (e-fls. 98/100) e no 1725/2011 (e-fls. 319/321), por
meio dos quais a Contribuinte foi instada a esclarecer o fundamento do alegado indébito
tributário e a apresentar documentos comprobatórios do crédito requerido.
3.

Em resposta, a Contribuinte, por intermédio de seu procurador, apresentou
documentação comprobatória (e-fls. 113/318 e 322/327), bem como cópias do Livro de Apuração
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.632 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720206/2010-02
3
do Lucro Real no 04/2004 (e-fls. 328/338), do Livro Registro de Entradas no 03/2004 e do Livro
Registro de Inventário no 01.
4.

Como fundamento do pedido, a Contribuinte sustenta que, em cada trimestre de
2004, excluiu da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores correspondentes aos créditos de PIS e
COFINS apurados sobre aquisições de insumos. Alega que tais créditos, ao serem contabilizados
simultaneamente como receita e como redução de custo, majorariam artificialmente o resultado
contábil.
5.

Defende, ainda, que os créditos decorrentes da não-cumulatividade do PIS e da
COFINS foram retirados do conceito de receita bruta pela Lei no 10.833/2003, e que possuem
natureza de subvenção para investimento, por representarem valores concedidos pelo Poder
Público, não sujeitos, portanto, à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.
6.

O Despacho Decisório (e-fls. 750/752) não reconheceu o direito creditório alegado e
não homologou as compensações declaradas, por entender que não restou comprovado
pagamento indevido ou a maior de IRPJ e CSLL, pelos seguintes fundamentos:
(i)
Com base nas informações declaradas nas DIPJ, DACON e DCTF (e-fls.
738/749), verificou-se que a Contribuinte apropriou as despesas com PIS e
COFINS pelos valores brutos.
(ii)
Nessas condições, o custo contábil deveria ter sido registrado excluindo-se os
créditos decorrentes da não-cumulatividade. Entretanto, a documentação
apresentada não permite confirmar se a Contribuinte observou esse
procedimento.
(iii) Ressalta-se que os créditos da não-cumulatividade do PIS e da COFINS não
podem ser, simultaneamente, direito de crédito e componente de custo. A
Contribuinte pode optar por registrar o custo do insumo, mercadoria ou ativo
permanente sem excluir a parcela recuperável, desde que realize controle
extracontábil do crédito e registre as despesas líquidas de PIS e COFINS.
(iv) Assim, caso a Contribuinte tenha registrado o custo deduzido dos créditos, a
apuração do IRPJ e da CSLL estaria correta; caso contrário, teria havido
redução indevida das bases de cálculo desses tributos.
(v)
De todo modo, não se verificou pagamento indevido ou a maior de IRPJ e
CSLL.
(vi) A Lei no 10.833/2003 não previu exclusão dos créditos de PIS e COFINS do
lucro líquido para fins de apuração do IRPJ e da CSLL. Portanto, tais valores
não podem ser excluídos no LALUR.
(vii) Cabe destacar que o regime da não-cumulatividade não se configura como
incentivo fiscal ao IRPJ ou à CSLL, mas sim como mecanismo de neutralização
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.632 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720206/2010-02
4
da cumulatividade tributária, permitindo que o tributo incida apenas sobre o
valor agregado em cada etapa da atividade econômica.
7.

Em 31 de julho de 2012 (e-fl. 755), a Contribuinte foi cientificada do referido
Despacho Decisório e, em 30 de agosto de 2012 (e-fl. 798), apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls.768/793), por meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Informa ser empresa do ramo de industrialização e comercialização de tubos
de aço, sujeita à incidência do PIS e da COFINS não cumulativos (Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003).
(ii)
Aduz que os créditos de PIS e COFINS apurados sobre aquisições de insumos
foram excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sob o argumento de que
a contabilização desses créditos como receita ou redução de custo elevaria o
resultado contábil e, por consequência, o lucro tributável.
(iii) Defende que o artigo 3o, §10, da Lei no 10.833/2003 afastou expressamente
tais créditos do conceito de receita bruta, razão pela qual não podem compor
a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Alega, ainda, que a redação do dispositivo
legal autoriza essa interpretação, pois os créditos não se destinam ao
aumento da remuneração dos sócios, mas à redução de custos e estímulo ao
investimento.
(iv) Afirma que a legislação do PIS e da COFINS prevê mecanismo de apuração
distinto do ICMS e do IPI, não sendo aplicáveis os mesmos critérios contábeis.
Sustenta, também, que existem decisões administrativas e judiciais
reconhecendo a não incidência do IRPJ e da CSLL sobre créditos oriundos da
não-cumulatividade do PIS e da COFINS, por possuírem natureza jurídica de
subvenção para investimento.
(v)
Com base nesses fundamentos, argumenta que os créditos não configuram
receita tributável e, portanto, devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL.
(vi) Informa que, após proceder à exclusão dos créditos, retificou a DIPJ de 2004 e
realizou compensações tributárias via PER/DCOMP, requerendo, ao final, o
reconhecimento do crédito e a homologação das compensações declaradas,
com consequente extinção do crédito tributário.
8.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 30 de janeiro de 2019, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”),
em Acórdão de no 02-89.752 (e-fls. 806/812), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.632 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720206/2010-02
5
(i)
As subvenções para investimento, conforme os Decretos-Leis no 1.598/1977 e
no 1.730/1979, exigem vínculo direto com a aplicação em empreendimento
econômico, o que não ocorre com os créditos de PIS e COFINS, que apenas
reduzem o valor a recolher das próprias contribuições. Assim, não possuem
natureza de subvenção.
(ii)
A Lei no 10.833/2003, de fato, dispõe que os créditos de PIS e COFINS não
constituem receita bruta, mas o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 3/2007
esclarece que tal exclusão não se aplica ao lucro líquido para fins de apuração
do IRPJ e da CSLL. Ademais, o mesmo ADI estabelece que esses créditos não
podem ser tratados simultaneamente como custo e direito de crédito.
(iii) A Unidade de Origem verificou, com base em DIPJ, DACON e DCTF, que a
Contribuinte apropriou as despesas de PIS e COFINS pelo valor bruto, não
sendo possível confirmar se o custo foi ajustado pela dedução dos créditos.
Assim, qualquer que tenha sido o procedimento contábil, não restou
caracterizado pagamento indevido ou a maior de IRPJ e CSLL.
(iv) O simples fato de os créditos não integrarem a receita bruta não autoriza sua
exclusão do lucro líquido. Quanto às decisões administrativas e judiciais
citadas, não possuem efeito vinculante sobre o colegiado.
(v)
Por fim, a Contribuinte não comprovou a liquidez e certeza do crédito
pleiteado, conforme exigem o artigo 373, I, do Código de Processo Civil e o
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
9.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP A homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza
do crédito nela utilizado, observadas as demais disposições normativas
pertinentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
10.

Em 07 de fevereiro de 2019, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do
julgamento do Acórdão no 02-89.752, através de seu Domicilio Tributário Eletrônico (“DTE”),
conforme se verifica do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fl. 818) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 821/841), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade.
11.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento
do Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento (e-fl. 842).
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.632 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720206/2010-02
6
12.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
13.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
14.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
07.02.2019 (e-fl. 818), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 07.03.2019 (e-fl.
820), ou seja, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no
70.235/19722.
15.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Delimitação da Lide
16.

A controvérsia dos autos restringe-se à possibilidade de exclusão dos créditos de PIS
e Cofins não cumulativos das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, relativamente ao ano-calendário

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.632 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720206/2010-02
7
de 2004, e, por consequência, ao reconhecimento do direito creditório decorrente dessa exclusão,
utilizado pela Contribuinte nas Declarações de Compensação mencionadas no relatório.
17.

Sustenta a Contribuinte que tais créditos não devem compor o resultado contábil,
porquanto: (i) a contabilização simultânea dos créditos como receita e como redução de custo
acarretaria aumento artificial do lucro líquido; (ii) os créditos oriundos da não cumulatividade do
PIS e da Cofins foram afastados do conceito de receita bruta pela Lei no 10.833/2003; e (iii) tais
créditos possuiriam natureza jurídica de subvenção para investimento, não se sujeitando,
portanto, à incidência do IRPJ e da CSLL.
18.

Por sua vez, a Autoridade Administrativa não homologou as compensações, ao
fundamento de que a exclusão pretendida não encontra amparo na legislação, uma vez que os
créditos de PIS e Cofins não configuram subvenção para investimento e não podem ser excluídos
do lucro líquido para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, conforme
dispõe o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 3/2007.
19.

Em síntese, a lide versa sobre a validade da compensação declarada pela
Contribuinte, tendo como questão central a definição da natureza jurídica dos créditos de PIS e
Cofins não cumulativos e a correção dos critérios adotados na apuração do IRPJ e da CSLL.

III - Análise das Alegações Meritórias
20.

No ponto, verifico que a Recorrente continua por sustentar as mesmas alegações
tais quais formuladas na Manifestação de Inconformidade, a saber:
(i)
Trata-se de empresa privada do setor de industrialização e comercialização de
tubos de aço, sujeita ao pagamento de PIS e COFINS, instituídos pelas Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.
(ii)
Desde 2002 (PIS) e 2004 (COFINS), empresas no regime do lucro real calculam
as contribuições de forma não-cumulativa, podendo abater créditos sobre
bens e serviços utilizados na atividade empresarial.
(iii) Embora chamadas de não-cumulativas, PIS e COFINS diferem do ICMS e IPI: os
créditos aqui são concedidos por lei e funcionam como moeda de pagamento
dos tributos, sem a mesma natureza dos créditos tradicionais desses outros
impostos.
(iv) O crédito de PIS/COFINS, criado para neutralizar a incidência das
contribuições, não deve integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
conforme art. 3o, §10o, da Lei 10.833/2003. Esses créditos possuem natureza
de subvenção para investimento (transferência de capital), e sua tributação
violaria o princípio da neutralidade tributária.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.632 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720206/2010-02
8
(v)
O indeferimento da compensação é indevido, pois a Contribuinte agiu
conforme a legislação.
21.

Tais alegações foram corretamente afastadas pela decisão recorrida, pois,
independentemente do critério contábil adotado para o registro dos custos, não se verifica
pagamento indevido ou a maior de IRPJ e CSLL.
22.

Confira-se, o seguinte trecho:
“No presente caso, a unidade de origem esclareceu que, "conforme informações
constantes em DIPJ, DACON e DCTF, consolidadas na planilha constante das fls.
738-749, o contribuinte apropriou as despesas com a COFINS e com o PIS por seu
valor bruto. (...) Desse modo, seu custo deveria ter sido registrado excluído dos
créditos da não-cumulatividade. A partir da documentação apresentada, não foi
possível constatar se o contribuinte procedeu dessa forma. (....) Caso o
contribuinte tenha registrado seu custo deduzido do valor dos créditos, sua
apuração de IRPJ e de CSLL está correta. Caso não tenha sido este o
procedimento, ocorreu redução indevida da base de cálculo dos referidos
tributos." Assim sendo, acertou a unidade de origem ao concluir que, "qualquer
que tenha sido o modo de registro do custo, não ocorreu pagamento indevido ou
a maior de IRPJ e de CSLL".
Com efeito, o fato de os créditos de PIS e Cofins não cumulativos não constituírem
receita bruta da pessoa jurídica, ao revés do que tenta fazer crer a impugnante,
não autoriza sua exclusão do lucro líquido, para fins de apuração do lucro real e
da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)”.
22.

Destacou-se, ainda, que o simples fato de os créditos de PIS e COFINS não
constituírem receita bruta não autoriza sua exclusão do lucro líquido para fins de apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL.
23.

O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 3/2007 é expresso ao vedar a exclusão
desses créditos do lucro líquido, estabelecendo que não podem ser simultaneamente
considerados como direito de crédito e como custo de aquisição de insumos, mercadorias ou
ativos permanentes.
24.

Além da ausência de previsão legal específica e literal que autorize a redução da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a matéria já foi amplamente apreciada por este Conselho, que
consolidou entendimento contrário à tese defendida pela Recorrente.
25.

Nesse sentido, cita-se o Acórdão no 1401-005.434, proferido pela 4a Câmara, 1a
Turma Ordinária da 1a Seção do CARF, no Processo no 10875.723615/2015-67, no qual se
reconheceu a impropriedade da tese de exclusão dos créditos de PIS e COFINS da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.632 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720206/2010-02
9
26.

A ementa do referido julgado dispõe que não há previsão legal que permita ao
contribuinte excluir, do resultado tributável pelo IRPJ e pela CSLL, os créditos apurados de PIS e
COFINS, sob pena de duplicidade de dedução:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005 CRÉDITOS DE PIS E COFINS. DEDUÇÃO.
Inexiste previsão legal que permita ao contribuinte excluir do resultado a ser
tributado pelo IRPJ e CSLL os créditos das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS que incidiram sobre a aquisição de insumos e serviços.
A sistemática de apuração do lucro líquido, que após as adições e exclusões legais,
resulta no lucro real e na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, já prevê a dedução
dos créditos de PIS e COFINS apurados sobre os insumos consumidos pelo
contribuinte; deduzir mais uma vez resultaria em duplicidade, também sem
previsão legal.
27.

Ressalte-se que o processo acima mencionado tratou de Recurso Voluntário
idêntico ao ora examinado, motivo pelo qual adoto integralmente os fundamentos ali expendidos
como razões de decidir neste voto:
“[...]
14. Inicialmente, é de se ressaltar que as decisões administrativas e judiciais
transcritas ou citadas na impugnação não modificam o presente voto, por não
terem efeito vinculante, servindo apenas como referências para argumentação da
defesa, não sendo capazes, portanto, de mudar o entendimento que aqui se
expõe.
15. Entendo que a contribuinte se equivoca na interpretação da legislação quando
menciona que a possibilidade de exclusão dos créditos de PIS e COFINS da base de
cálculo do IR e da CSLL para as empresas optantes do sistema não-cumulativo está
prevista no artigo 3o, parágrafo 10, da Lei 10.833/2003.
16. Ora, a legislação citada afirma textualmente que o valor dos créditos apurados
de acordo com o artigo 3o não constitui receita bruta da pessoa jurídica, servindo
somente para dedução do valor devido da contribuição.
17. Vejamos o que dispõe Ato Declaratório Interpretativo (ADI) SRF n.o 3, de 29 de
março de 2007, vinculante para a Administração Tributária Federal:
Art. 1o O valor dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
Social para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), apurados no regime
não-cumulativo não constitui:
I - receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor
devido das referidas contribuições;
II - hipótese de exclusão do lucro líquido, para fins de apuração do lucro real e
da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.632 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720206/2010-02
10
Parágrafo único. Os créditos de que trata o caput não poderão constituir-se
simultaneamente em direito de crédito e em custo de aquisição de insumos,
mercadorias e ativos permanentes.
Art. 2o O procedimento técnico contábil recomendável consiste no registro dos
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins como ativo fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de o contribuinte adotar procedimento diverso do
previsto no caput, o resultado fiscal não poderá ser afetado, inclusive no que se
refere à postergação do recolhimento do Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ) e da CSLL
Art. 3o É vedado o registro dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins em contrapartida à conta de receita. (grifei)
18. Vejo que a interpretação da RFB está em sintonia com o que prevê a
legislação. Ela reafirma que os créditos de PIS e Cofins decorrentes da apuração
não-cumulativa não são receita bruta da pessoa jurídica, conforme inciso I acima
transcrito.
19. De fato, o inciso II é consequência lógica do inciso I. Esse prevê expressamente
que esses créditos não são hipóteses de exclusão do lucro líquido, na apuração do
Lucro Real. Não se pode autorizar a exclusão de créditos de PIS e Cofins uma vez
que eles sequer constituíram receita da contribuinte, já que só tem sentido excluir
um valor que tenha sido originariamente incluído ou, mais precisamente, sido
computado na apuração do lucro líquido da pessoa jurídica. O que não foi o caso
porque os referidos créditos sequer estão incluídos dentre os ingressos que
compõem a receita bruta da pessoa jurídica.
20. O Decreto-Lei no 1.598, de 1977, prevê, da seguinte forma, a possibilidade de
exclusão de valores do Lucro Líquido do Exercício:
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação
tributária. (...)
§ 3o - Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido do
exercício: (...)
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na
apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não
sejam computados no lucro real;
(...)
21. Ou seja, só podem ser excluídos, valores que foram incluídos na apuração do
lucro líquido.
22. Não prospera a afirmação da contribuinte de que esses créditos de PIS e
Cofins estariam computados no lucro real da contribuinte. O ADI, já transcrito, é
claro no sentido de ser vedado o registro dos créditos da Cofins e da contribuição
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.632 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720206/2010-02
11
para o PIS em contrapartida à conta de receita e que, por outro lado, o valor dos
créditos de PIS e Cofins apurados no regime não-cumulativo não podem
constituir-se simultaneamente em direito de crédito e em custo de aquisição de
insumos, mercadorias e ativos permanentes, de forma a reduzirem o valor do
lucro líquido, pois o procedimento técnico contábil recomendável consiste no
registro dos créditos da Cofins e da contribuição para o PIS como ativo fiscal
(Art.2o do referido ADI).
23. As soluções de consulta citadas pela contribuinte simplesmente reforçam a
tese de que os créditos de PIS e Cofins apurados na sistemática da não-
cumulatividade não compõem a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Nada além
disso.
24. Também não procede a alegação de que no entender da contribuinte o
crédito fiscal da Contribuição para o PIS e da COFINS, concedido com o intuito de
neutralizar a sua incidência, deve ser considerado como transferência de capital
ou, na denominação dada pela legislação tributária, subvenção para investimento.
25. A subvenção para investimento, como o próprio nome diz, refere-se a
incentivos concedidos pelo poder público, inclusive os de natureza tributária
como forma de implantação ou modernização de empreendimentos econômicos
(Art. 38, § 2o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977).
26. De forma alguma os créditos de PIS e Cofins se enquadram nesse conceito.
Esses créditos não estão vinculados a qualquer contrapartida de implantação ou
modernização de empreendimentos econômicos. Há a necessidade absoluta da
correspondência entre os incentivos recebidos e a aplicação dos recursos para a
caracterização das subvenções para investimento.
[...]”. (Destaques no original)
28.

No mesmo sentido, o Acórdão no 1201-001.782, da 2a Câmara, 1a Turma Ordinária
da 1a Seção do CARF, no Processo no 10875.901028/2015-15, reafirmou que os créditos de PIS e
COFINS já reduzem, por si só, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL ao integrarem a apuração do
lucro líquido, sendo vedada nova dedução.
29.

Admitir a exclusão pretendida pela Recorrente implicaria duplicidade de redução
da base de cálculo, o que é expressamente proibido pela legislação tributária.
30.

Igualmente, não prospera a tese de que os créditos em questão configurariam
subvenção para investimento, pois não há qualquer vínculo com incentivos públicos destinados à
implantação ou modernização de empreendimentos econômicos.
31.

Assim, resta inequívoco que o pedido da Contribuinte busca apenas uma nova
dedução indevida, destituída de amparo legal e contrária ao entendimento pacificado deste
Conselho, bem como ao regime jurídico aplicável aos créditos não-cumulativos do PIS e da
COFINS.

Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.632 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720206/2010-02
12
IV – Dispositivo
32.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
33.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 855
DF CARF MF
Original